Tribunal: TJDFT
Processo: 0732720-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732720-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAUIZE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo efeito interposto por LAUIZE LIMA DA SILVA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento sentença movido contra o BANCO PAN SA, pela qual deferiu o processamento do cumprimento de sentença movido pela agravante, que é volvido à restituição de veículo apreendido pelo bando agravado, ou à execução de perdas e danos, em razão da extinção da ação de busca e apreensão, sem julgamento de mérito, por abandono processual. A decisão agravada, apesar de deferir o pedido de cumprimento de sentença, determinou o processamento como de execução por perdas e danos, considerando a alienação extrajudicial do veículo pelo banco agravado, fixando a obrigação pelo valor de R$ 28.370,00 (vinte e oito mil, trezentos e setenta reais), apurado pela tabela FIPE, considerando a data da apreensão e sem o acréscimo de atualização monetária, de juros de mora e da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto Lei no 911/69. Alega a recorrente que diante do julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, sem resolução de mérito, por desídia processual do banco agravado, restou revogada a medida liminar de busca e apreensão concedida no início do processo, fazendo jus à restituição do veículo ou à reparação por perdas e danos. Defende que em razão da alienação do veículo pelo banco agravado após apreensão liminar, faz jus à reparação de danos apurada pelo valor do bem indicado na tabela FIPE ao tempo da apreensão, acrescido de atualização monetária e de juros de mora, colacionando jurisprudência em abono à sua tese. Defende, ainda, que faz jus à execução da muta prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto Lei no 911/69. Apresenta jurisprudência relacionada, e sustenta que “...traz o decreto lei 911/69, em seu ART. 3o, §6o, que no caso de improcedência da demanda (o que no presente caso equipara-se à extinção sem resolução do mérito, no que condiz com a obrigação de devolução do bem) e já ocorrida a venda extrajudicial antecipada do bem, deve ser indenizado à Requerida em multa no importe de 50% (cinquenta por cento) o valor financiado, devidamente corrigido.” Ao final, requer a concessão de gratuidade judiciária e de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão agravada, “...sendo aplicados, quanto a Tabela Fipe, correção e juros desde a apreensão, bem como incidindo a multa prevista no art. 3o, §6o do Dec. Lei 911/69.” Recurso dispensado de preparo, nos moldes do art. 99, caput, do CPC, em face do pedido de justiça gratuita deduzido pela agravante. Instada a apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência financeira pela agravante, a determinação foi atendida no ID 63828790. É o relatório. Decido. Inicialmente, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, observa-se que ainda não houve decisão do juízo de origem a esse respeito. O recurso do agravo de instrumento, por conta do seu efeito devolutivo, está adstrito, via de regra, ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, sendo vedado à instância revisora examinar matérias que extrapolem os limites objetivos por ela fixados. Não obstante, é admitido o pedido de justiça gratuita de modo direto sem segundo grau de jurisdição, no ato de interposição do agravo de instrumento, conforme disposição expressa no art. 99, caput, do CPC, restringindo-se a postulação em grau recursal nesta condição, mais precisamente acerca da dispensa do recolhimento do preparo, na análise da admissibilidade recursal. A partir dos elementos de convicção apresentados nos autos considero que a agravante demonstrou suficientemente enfrentar atual estado de hipossuficiência econômica, pois comprovou nos documentos de ID 63828795 e 63828796, que recebe auxílio doença do INSS, com valor de um salário mínimo. Portanto, defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrente, na forma do art. 98, § 5o c/c art. 99, § 7o, do CPC, dispensando o preparo do agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida vindicada. Com efeito, abstraída nesse momento qualquer cognição exauriente a respeito da postulação, verifica-se que decisão agravada limitou a extensão do pedido deduzido em cumprimento de sentença ajuizado pela agravante no dia 24 de maio de 2024, mitigando a apuração as perdas e danos em razão do estado de conservação do veículo apreendido e alienado pelo agravado, além afastar a incidência de encargos de mora, considerando, dentre outros fundamentos, que recorrente também tem responsabilidade para extinção da ação de busca e apreensão. A avaliação desses fundamentos envolve questões controvertidas, sobre as quais o banco agravado não teve oportunidade de se pronunciar, já que as limitações questionadas no recurso foram definidas de ofício pelo Juízo da causa, de modo que a matéria deduzia demanda apuração exauriente, depois de assegurado ao agravado o indispensável contraditório. Assim, trata-se de execução recente e não foi apontado pela agravante nenhum fundamento específico para caracterizar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pela agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Diante do exposto, em atenção aos requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 10 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator